Tribunal: STF
Processo: ARE 1390767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. ESCREVENTE JURAMENTADO. NEGATIVA DO PRESIDENTE DESTA CORTE EM CONCEDER APOSENTADORIA. REQUISITOS APOSENTATÓRIOS PREENCHIDOS PREVIAMENTE À DATA DO JULGAMENTO DA ADI N. 4.641/SC PELO STF. SERVENTUÁRIO NOMEADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.935/1994 E VINCULADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUALPOR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRANTE QUE PERDEU A QUALIDADE DE SEGURADO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASOCONCRETO A DEMONSTRAR O DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E À APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    "O STF (ADI 4.641) reconheceu a inconstitucionalidade da lei local que garantia aos cartorários extrajudiciais a aplicação do sistema previdenciário próprio; mas permitiu que aqueles que atingiram os requisitos para conquista de benefícios até a publicação do acórdão (26 de março de 2015) tivessem a prerrogativa respeitada".



    "A Administração obedeceu ao comando, ainda que tenha denegado a aposentadoria: a impetrante não tinha idade bastante no momento em que cessou seu liame contributivo. A autora, todavia, completou o tempo de vida necessário durante o prazo da modulação. Há viabilidade - na linha de compreensão do STJ a propósito do regime comum - de implemento gradativo dos requisitos para aposentadoria. Segurança concedida" (TJSC, Mandado de Segurança n. 4004821-09.2018.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-5-2018)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, caput, e 236 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de mandado de segurança impetrado por Arlindo Rech contra o ato mediante o qual o Presidente desta Corte indeferiu o pedido por ele formulado para que lhe fosse concedida a aposentadoria por idade em razão de seu trabalho como Escrevente Juramentado na Escrivania de Paz de Salto Veloso, vinculada à Comarca de Videira, entre 1992 e 2016 e como Escrivão de Paz interino entre 2016 e 1º-11-2018, quando foi exonerado do cargo por iniciativa da autoridade impetrada.



    O primeiro ponto a se considerar é que está fora de discussão a inequívoca vinculação do impetrante ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, decorrente da ordem concedida no Mandado de Segurança n. 0687490-60.2004.8.24.0023, cujo trânsito em julgado ocorreu ainda em 2006.



    Contudo, o cerne do dissenso reside não em afronta à res judicata, restrita, claramente, ao direito a que houvesse continuidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, mas sim em saber se a sua exoneração e a perda da qualidade de segurado impedem a sua aposentadoria.



    Em regra, ex vi do art. 5º, III, da LCE n. 412/2008, a exoneração de servidor vinculado ao RPPS faz com que não mais subsista a condição de segurado e o impede de, subsequentemente, obter benefício previdenciário derivado desse regime.



    A situação que emerge dos autos, contudo, é peculiar, porquanto o impetrante não gozava da estabilidade inerente ao vínculo estatutário, ou seja, sua exoneração poderia partir, a qualquer tempo, de ato unilateral da administração, sem a necessidade de vir acompanhada de especial fundamento.



    O caráter híbrido das serventias extrajudiciais, a que se atribui regime jurídico misto entre o público e o privado, reflete também no regime previdenciário dos serventuários admitidos até 18-11-1994, que, conquanto demissíveis ad nutum, vinculam-se ao RPPS por força do art. 48 da Lei n. 8.935/1994. Servidores ocupantes de cargo em comissão, verbi gratia, cujo vínculo com a administração também se pode desfazer sem maiores formalidades e por iniciativa exclusiva do gestor, vinculam-se ao RGPS, e não ao RPPS.



    O risco do desfazimento súbito do vínculo não pode ser desconsiderado e implica na necessidade de que se interprete cum granu salis o transcrito regramento relativamente a esses segurados em particular.



    Há precedente deste Grupo de Câmaras em que se reconheceu a possibilidade de concessão de benefício do RPPS a serventuário a despeito de sua exoneração, considerando o tempo de contribuição anterior à data de modulação de efeitos da decisão do Excelso Pretório na ADI n. 4.641/SC. Veja-se:



    [...]



    No caso, Arlindo Rech preenche os requisitos para a aposentadoria desde de 2-10-2013 (evento 1, ANEXO3, fl. 2 e evento 1, ANEXO5, fl. 46), ou seja, antes da publicação do acórdão da ADI n. 4.641/SC. Logo, o serventuário tem direito à inativação perante o RPPS, a título de prestigiar o interesse social e a segurança jurídica.



    Ademais, verifica-se que o impetrante ingressou no cargo de Escrevente Juramentado da Escrivania de Paz de Salto Veloso, vinculada à Comarca de Videira, aos 13-11-1992 (evento 1, ANEXO5, fl. 10) e se aposentou aos 1º-11-2018 (evento 1, ANEXO 5, fl. 16). Constata-se, também, que alcançou mais de 22 (vinte e dois) anos de efetivo exercício no serviço público, mais de 15 (quinze) anos de carreira, mais de 5 (cinco) anos no cargo em que se dará a aposentadoria, além de mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade.



    Portanto, Arlindo Rech tem direito à aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, pois o serventuário observou as regras do art. 40, § 1º, III, b, da CF/1988 à época da publicação do julgamento da ADI n. 4.641/SC. Por consequência, determina-se a nulidade da decisão proferida no processo administrativo n. 0083877-32.2019.8.24.0710."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente